Tribunal: TJMT
Processo: 1020905-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PARCELADA. ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente LEODETE UMBELINA DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A consumidora alega que em 27/12/2019 adquiriu o produto “cama box” a ser adimplida com o valor de entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 02 (duas) parcelas de R$ 179,74 (cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
4. O valor de entrada foi adimplido no ato da compra, e as 02 (duas) parcelas pactuadas foram adimplidas em 15/01/2020, conforme comprovante de pagamento colacionado à exordial (Num. 83997028 - Pág. 2 e Num. 36826900 - Pág. 4). Em análise aos comprovantes de pagamento colacionados aos autos, embora algumas informações estivessem ilegíveis, é possível visualizar a data de pagamento e o valor adimplido. Ademais, não há como concluir que em verdade os comprovantes são relativos a uma única parcela, na medida em que os carimbos apostos pelo preposto da empresa Recorrida encontram-se em posições divergentes nos referidos comprovantes, o que afasta a tese de que se tratariam do mesmo comprovante.
5. A consumidora logrou comprovar nos autos a quitação integral das suas dívidas, motivo pelo qual se reputa indevida a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença reformada.
1. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020905-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEODETE UMBELINA DA SILVA - CPF: 346.153.501-04 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021